Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. FIANÇA PRESTADA POR PROCURADOR EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA O ATO. ILEGIMITIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. DESBLOQUEIO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREJUDICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica.
2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.
3. É certo que a legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Tendo sido a agravante citada por edital, na fase de conhecimento, e defendida pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para defesa específica, é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa.
4. O contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil e, nesse sentido, demonstra-se a ausência de validade do encargo prestado em nome da agravante sem os devidos poderes para a prática do ato.
5. Mostra-se inválida a fiança prestada pelo procurador, em nome da agravante, no contrato de promessa de compra e venda, tendo em vista que na procuração referida no pacto, constam poderes que se restringem à pessoa jurídica, que não é parte no processo de origem.
6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, é devido o desbloqueio do valor existente em sua conta bancária, cuja constrição fora determinada na origem.
7. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, torna prejudicada a análise da preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela parte agravada.
8. Recurso provido.